Tribunal: STJ
Processo: 8043529-80.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040393 - BA(2025/0339845-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
AGRAVADO
: DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM
ADVOGADA
: ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA - BA025996
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA.
INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO
PLANO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
NECESSIDADE
DO
TRATAMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura, por
plano de saúde, de internação em clínica médica especializada para
tratamento de obesidade mórbida em situações específicas, sob prescrição
do médico assistente. Precedentes.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
tratamento indicado pelo médico, demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 00b74e2d-c15c-43cd-90f1-2f3835b5c21a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040393 - BA(2025/0339845-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
AGRAVADO
: DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM
ADVOGADA
: ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA - BA025996
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA.
INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO
PLANO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
NECESSIDADE
DO
TRATAMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura, por
plano de saúde, de internação em clínica médica especializada para
tratamento de obesidade mórbida em situações específicas, sob prescrição
do médico assistente. Precedentes.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
tratamento indicado pelo médico, demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim
ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA
PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE
EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. COMBATE ÀS
COMORBIDADES.
NECESSIDADE.
TRATAMENTO
JÁ
LIMITADO
A
PROCEDIMENTOS
DE
NATUREZA
ESTRITAMENTE
MÉDICA
PELO
MAGISTRADO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. I – A Apelada é portadora
de obesidade, cujo Índice de Massa Corporal (IMC) mede aproximadamente
39,73
2, o que acarreta diversas implicações em sua saúde, como
Kg/m
comprova o relatório médico colacionado aos autos no ID 52274545. II-
Somente o médico poderá responder se o tratamento indicado é o mais
adequado para o caso clínico em análise. O plano de saúde não está
habilitado, tampouco autorizado a limitar as alternativas possíveis para o
prolongamento e a melhora da qualidade de vida da paciente. Trata-se de
tema que diz respeito à área própria da medicina e parte-se do pressuposto
Documento eletrônico VDA54445590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:57
Código de Controle do Documento: d63d54d4-06ff-4058-89f1-1b04e10c1a8d

de que o médico responsável pela prescrição atuou de acordo com a ética
profissional. III- O magistrado a quo já determinou a exclusão da cobertura
de todo e qualquer procedimento de cunho puramente estético ou recreativo,
limitando-se o tratamento apenas a procedimentos de natureza médica,
consoante o entendimento firmado pelo STJ e adotado pelo TJBA em
situações análogas, a fim de evitar o desvirtuamento da medida. IV –
Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(e-STJ fls. 445)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
505/506
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 35, da
e 421 e 422, do Código
Lei no 9.656/1998
Civil.
Defende que as disposições da Lei dos Planos de Saúde não se aplicam aos
contratos antigos e não adaptados, afirmando que o plano da recorrida foi firmado em
e que não houve adaptação, razão pela qual não poderia ser compelida a
10/05/1998
custear internação em clínica de SPA para emagrecimento, sob pena de violação
à liberdade contratual nos limites da função social e aos deveres de probidade e boa-fé.
Sem as contrarrazões , o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura, por plano de
saúde, de internação em clínica médica especializada para tratamento
de obesidade mórbida em situações específicas, sob prescrição do médico assistente.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
ROL
DA
ANS. INTERNAÇÃO. CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
GRAVE.
FINALIDADE
ESTÉTICA
E
REJUNESCEDORA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
MELHORA
DA
SAÚDE.
COMBATE
ÀS
COMORBIDADES.
1. O presente recurso examina se é possível o custeio de tratamento
contra obesidade mórbida (grau III) em clínica especializada
de emagrecimento quando a
apresenta diversas
paciente/recorrida
comorbidades provenientes do excesso de peso e necessita de internação
urgente.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou
severa por meio de internação em clínica de emagrecimento, não cabe à
operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria
adequado ao paciente, ou que não teria previsão contratual, visto que
fundamental à sobrevida do usuário, inclusive com a diminuição das
complicações e doenças dela decorrentes, não se configurando simples
procedimento estético ou emagrecedor.
Documento eletrônico VDA54445590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:57
Código de Controle do Documento: d63d54d4-06ff-4058-89f1-1b04e10c1a8d

4. O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do
paciente, demanda atendimento especial. Em caso de indicação médica,
poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como
hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES (art. 8o, parágrafo
único, da RN ANS no
).
167/2008
5. A restrição ao custeio pelo plano de saúde de tratamento
de emagrecimento circunscreve-se somente aos de cunho estético ou
rejuvenescedor,
não
se
confundindo
com
a
terapêutica
da obesidade mórbida (como a internação em clínica médica
especializada), que está ligada à saúde vital do paciente e não à mera
redução de peso almejada para se obter beleza física.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o médico
ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na
busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de
doença coberta.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.329.598/BA,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
26/2/2024,
3/2024.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA
DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA E INTERNAÇÃO PARA
ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITAÇÃO
TEMPORAL AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA
CAUSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído
29/01/2021,
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
31/05/2023
gabinete em 13/12/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional,
a limitação do tempo de internamento prescrito para o beneficiário portador
de obesidade grau III (obesidade mórbida) e a fixação dos honorários de
sucumbência.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
CPC/15
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. ?Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou
severa por meio de internação em clínica de emagrecimento, não cabe à
operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria
adequado ao paciente, ou que não teria previsão contratual, visto que tal
terapêutica, como último recurso, é fundamental à sobrevida do usuário,
inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes,
não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor? (
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.645.762/BA,
12/12/2017,
.
18/12/2017)
5. Assim como na internação hospitalar (art. 12, II, ?a?, da
e
Lei 9.656/1998
, a cobertura assistencial ao beneficiário internado em
súmula 302/STJ)
clínica especializada para o tratamento de obesidade grau III deve perdurar
até a sua efetiva alta médica, pois, aqui como lá, deve ser considerada a
impossibilidade da previsão do tempo de cura e a irrazoabilidade da
suspensão do tratamento indispensável.
6. Na linha da tese fixada no
pela Segunda Seção
REsp 1.870.834/SP,
(julgado em
DJe de
, havendo dúvidas justificadas
13/9/2023,
19/9/2023)
e razoáveis quanto à indicação médica de internação do beneficiário para
tratamento ou acompanhamento do tratamento para obesidade grau III, o
que não se verifica neste recurso, a operadora de plano de saúde pode se
utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário,
em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao
qual não se vincula o julgador (
.
Tema 1.069/STJ)
7. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não é possível
mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, considerando a sua
pretensão de cobertura de tratamento médico continuado, por prazo
Documento eletrônico VDA54445590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:57
Código de Controle do Documento: d63d54d4-06ff-4058-89f1-1b04e10c1a8d

indefinido, é necessário o reexame de fatos e provas, vedado, nesta
instância, por força da incidência do óbice da súmula 7/STJ.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido"
(REsp n. 2.119.272/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. OBESIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. NATUREZA ABUSIVA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da
impossibilidade de negativa de cobertura securitária nos casos em que a
situação clínica do paciente configura obesidade, doença crônica que
ocasiona outras diversas comorbidades. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial"
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.001.235/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.

De toda sorte, rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da
necessidade do tratamento indicado pelo médico, demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:58:57
Código de Controle do Documento: d63d54d4-06ff-4058-89f1-1b04e10c1a8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.040.393 / BA
Número Registro: 2025/0339845-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80435298020218050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
AGRAVADO
: DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM
ADVOGADA
: ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA - BA025996
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: f658b285-e293-4522-a70e-5b0e99d486e1

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: f658b285-e293-4522-a70e-5b0e99d486e1